Tribunal: STF
Processo: AI 730132
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, LV, DA CF. OFENSA 
   REFLEXA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. 
   PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVOS IMPROVIDOS.
I - A 
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao 
   art. 5º, LIV e LV da Constituição, pode configurar, quando muito, 
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a 
   análise de legislação processual ordinária. Precedentes.
II - Para 
   se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, 
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante 
   dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - 
   Inocorrência, entre os marcos legais, dos lapsos exigidos pelo 
   Código Penal para o reconhecimento da extinção da punibilidade pela 
   prescrição.
IV - Agravos regimentais improvidos.